Tribunal: CARF
Processo: 13808.005864/2001-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.005864/2001-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.571 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
ITEL INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial quando não há similitude fático-jurídica
entre a decisão recorrida e os paradigmas trazidos para fins de caracterizar o
alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.005864/2001-63
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.571 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.005864/2001-63

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 532/539) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1401-00.449 (fls. 501/506), o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ Ano-calendário: 1996,1997,1998
OMISSÃO DE RECEITA. REFIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A confissão de débitos não constituídos no parcelamento especial Refis, decorrentes de
receitas omitidas, por si só, sem lastro em documento de obrigação acessória entregue
tempestivamente, não se constitui em lançamento tributário porquanto não se enquadra
em nenhuma das modalidades de lançamento previstas no CTN. Procedente o
lançamento efetuado com o fito de respaldar legalmente os débitos não constituídos
confessados no Refis e, principalmente, incluir no parcelamento os valores da multa de
oficio.
OMISSÃO DE RECEITA. DIPJ RETIFICADORA ENTREGUE DURANTE O
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A entrega de DIPJ retificadora, depois de iniciada a ação fiscal, não tem o condão de
suspender o lançamento de ofício com as penalidades cabíveis, em razão da perda da
espontaneidade da contribuinte. Efetuado o lançamento de oficio, portanto, este se
sobrepõe à retificadora entregue sem espontaneidade, descabendo, por isso, a hipótese
de duplo lançamento.

Por bem resumir o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão ora recorrida:
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls.233/238), elaborado pelo autor do
procedimento fiscal, em auditoria efetivada na empresa supra, provocada pela 4a Vara
da Justiça Federal do Estado do Mato Grosso do Sul (Inquérito Policial n°
1999.60.00.4251-0-MJ/DPF/CART/SR/MS), o Auditor-fiscal apurou omissões de
receitas, relativas aos anos calendário de 1996, 1997 e 1998, que não tiveram a
correspondente multa de ofício incluída nos débitos quando da adesão da contribuinte
ao parcelamento especial a que se refere a Lei n° 9.964/2000 (Refís). As receitas
omitidas por ano-calendário são mostradas na tabela abaixo.

Diante do fato, o agente fiscal, considerando que, embora retificada a D1PJ/99 durante a
fase da diligência fiscal, a contribuinte não se exime das penalidades de ofício (art.833
do RIR199), constituiu o crédito tributário através dos Autos de Infração referidos no
intróito, para a cobrança da multa de ofício, nos termos do parágrafo único do art.6° da
Resolução CG/Refís n°05/2000.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.571 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.005864/2001-63

Cientificada dos lançamentos, o Recorrente interpôs impugnação, aduzindo, em síntese,
concordar com os valores originais dos créditos tributários, pois correspondem aqueles
efetivamente devidos, contestando somente o duplo lançamento relativamente às
receitas declaradas de 1998, uma vez que já estavam declaradas na DIPJ/99 e
consolidadas no Refís, e ainda a cobrança dos juros de mora acima da TJLP, conforme
regra própria dos débitos parcelados no Refís.
(...)
Após a remessa dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ/São Paulo) para a apreciação da impugnação, o julgamento foi convertido em
diligência, em para que o órgão de origem (Derat/SPO) verificasse as providências
cabíveis em face da adesão da contribuinte ao Refís. A Derat/SPO, revisando os débitos
incluídos no Refís, deferiu parcialmente as solicitações da Recorrente, conforme quadro
de fls.407/410, onde são mostradas as alterações procedidas nos débitos consolidados
no Refís em face dos valores lançados nos Autos de Infração, tendo sido então
devolvido o processo a esta Delegacia de Julgamento para julgamento da Impugnação.
Entretanto, a DRJ/SPO, em 30.07.2008, prolatou decisão no sentido de julgar
procedente o lançamento, por unanimidade de votos, (...)
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntario aduzindo, em
síntese:
A Ocorrência de Denúncia Espontânea no que se refere ao ano calendário de
1996; 1997 e 1998; Que a Recorrente, quando da sua opção pelo REFIS não
pretendeu incluir novos débitos e sim considerar no REFIS, todos os débitos
decorrentes das suas receitas confessadas.

Em Sessão de 28 de janeiro de 2011 o recurso voluntário foi julgado
improcedente pelo referido Acórdão no 1401-00.449 (fls. 501/506).
A empresa apresentou o recurso especial (fls. 532/539), sustentando que a decisão
recorrida diverge dos Acórdãos (paradigmas) nos 1805-00.019 e 105-16.881.
Despacho de fls. 594/599 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
O Recorrente com a interposição do Recurso Especial, objetiva a reforma do acórdão
recorrido e para tanto alega dissídio jurisprudencial indicando como paradigmas de
divergência o acórdão no 105-16.881, de 08/03/2008, proferido pela 5a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, e, o acórdão no 1805-00.019, de 19/03/2009, proferido pela
5a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, e juntou cópia do inteiro teor
dos mencionados acórdãos.
(...)
Como se vê, enquanto no acórdão paradigma, 105-16.881, decidiu-se pelo afastamento
dos lançamentos, porque os débitos já confessados e parcelados no REFIS (denúncia
espontânea); no entendimento do acórdão recorrido, a confissão de débitos no
parcelamento especial (REFIS) não é suficiente, porque sem lastro em documento de
obrigação acessória entregue tempestivamente.
O confronto dos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigma evidencia
que o Recorrente logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial argüida, deve-se DAR seguimento
ao recurso especial do contribuinte.

Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.571 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.005864/2001-63

Considerando, porém, que a admissibilidade em questão deixou de apreciar o
segundo paradigma, foi proferido despacho de saneamento (fls. 607/608), o que ensejou nova
análise (fls. 610/616), mas sem alteração na conclusão original.
Em seguida a contribuinte apresentou Agravo (fls. 623/627), tendo sido este
rejeitado (fls. 623/627).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 646/652). Não
questiona o conhecimento recursal, pugnando apenas pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E ao contrário do juízo prévio de admissibilidade, entendo que o conhecimento
recursal resta prejudicado ante a dessemelhança fático-jurídica entre a decisão recorrida e o
alegado paradigma. Senão, vejamos:
Segundo a decisão recorrida:
(...)
Entretanto, não merecem prosperar as alegações trazidas pela Recorrente.
Primeiro porque, conforme acertadamente disposto na decisão de 1a Instância, a
confissão de débitos não constituídos no parcelamento especial, mas decorrentes de
receitas omitidas, por si só, sem lastro em documento de obrigação acessória entregue
tempestivamente, não se constitui em lançamento tributário porquanto não se enquadra
em nenhuma das hipóteses de lançamento previstas no CTN (Lei n° 5.172/66).
Segundo, porque a retificação da DIRT do exercício de 1999, ano-calendário de 1998,
ocorreu em 16/03/2000 (fls. 361), após o início do procedimento fiscal de diligência,
efetuado com base na FM n° 2000-00.031-9, ocorrendo, assim, a perda da
espontaneidade para tal retificação e inclusão de receitas omitidas, nos termos do
art.833 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°3.000/99. A
retificação requerida após o início do procedimento fiscal não surte o efeito jurídico de
suspender o procedimento fiscal nem exime a pessoa jurídica das penalidades de oficio.
Descabe, assim a hipótese de Denúncia Espontânea ventilada pela Recorrente.
Ademais, o lançamento tributário foi efetuado não só para respaldar os débitos não
constituídos e declarados ao Refis como também o de formalizar a multa de oficio para
inclusão no referido parcelamento, nos termos do art. 6o da Resolução CG/Refis n°
05/2000, in verbis:
Art.6" A pessoa jurídica poderá confessar débitos não constituídos, com
vencimento original até 29 de fevereiro de 2000, ainda que na data da entrega
da Declaração Refis esteja submetida a procedimento fiscal. Parágrafo único.
Na hipótese deste artigo, a multa de lançamento de oficio será incluída no Refis
quando de sua constituição, independentemente da data de seu vencimento, (os
grifos não são do original)
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.571 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.005864/2001-63

Destarte, sem reparos a fazer quanto aos lançamentos efetuados. Evidentemente,
embora correto do ponto de vista formal o lançamento, há que se excluir na cobrança
dos valores já incluídos no Refis, a fim de se evitar a dupla cobrança.

Verifica-se, contudo, que a matéria que ora se pretende ver rediscutida (qual seja,
a incidência ou não de multa de ofício sobre tributos incluídos no Refis, mas incidentes sobre
receitas omitidas), chamada pelo exame de admissão de “confissão de débitos no parcelamento
especial (REFIS) e seu efeito em relação à denúncia espontânea”), foi julgada de forma
desfavorável ao contribuinte sob o fundamento de que tributos incidentes sobre receitas omitidas
não declaradas previamente à adesão ao Refis devem ser objeto de lançamento por meio de Auto
de Infração, sendo a multa de ofício de 75% devida nos termos do art. 6o da Resolução CG/Refis
n° 05/2000.
Do Acórdão no 105-16.881 (fls. 556/558), por sua vez, extrai-se o quanto segue:
Relatório
(...)
Versa o presente processo sobre o Autos de Infrações, lavrados pela DEINF/SP,
cientificado o contribuinte em 24/05/2002, sendo exigidos IRPJ E Contribuição Social,
com multa de 75% e juros de mora. O crédito total lançado foi no valor de
R$ 810.599,57.
2. A autoridade fiscal, no Auto de Infração, considerou a seguinte irregularidade, em
síntese, para o ano-calendário de 1997: inobservância do limite de 30 % para a
compensação de prejuízo e do saldo da base negativa da CSLL, com enquadramento
legal nos Art. 20 e parágrafos da Lei n 0 7.689, de 1988, Arts. 42 e 58 da Lei n 0 8.981,
de 1995. Art. 19 da Lei n 0 9.249, de 1995 e Arts. 15 e 16 da Lei n° 9.065, de 1995 (fl.
77).
3. A interessada apresentou a impugnação (fls. 16/27, alegando, em síntese, que o
lançamento não poderia ter sido realizado eis que desistira de ações judiciais que
questionavam a limitação e aderira ao REFIS em 27.11.2000, que foi aceito e vem
pagando as parcelas. Argumenta que a multa não poderia ter sido realizada eis que
houve denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN.
(...)
Voto
(...)
O recorrente insiste desde a inicial que aderira ao REFIS em data anterior ao início da
ação fiscal, fato esse reconhecido pela própria decisão recorrida.
Analisando a legislação especialmente a Portaria Conjunta 663/98, verifico que assiste
razão ao recorrente, pois a orientação da administração é no sentido da não realização
do lançamento na hipótese ocorrida nos autos, verbis:
Portaria Conjunta no 663, de 10 de novembro de 1998.
DO PARCELAMENTO NA SECRETARIA DA RECEITA DEFERAL
Art. 18. Os valores denunciados espontaneamente não serão passíveis de procedimento
fiscal, desde que a denúncia seja anterior ao início desse procedimento.
Diante do posicionamento da própria administração não há outro caminho senão prover
o recurso.
Alerte-se que o provimento em relação aos lançamentos objeto dessa lide não implica
em afastar os tributos já reconhecidos pela empresa, relativos ao tema e ano em debate,
ou seja, limitação de compensação de prejuízos e bases negativas da CSLL no ano
calendário d 1997, que deverão continuar a ser recolhido se não liquidados.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.571 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.005864/2001-63

Como se vê, esse julgado acabou afastando a multa de ofício sobre débitos de
IRPJ e CSLL, incluídos em parcelamento especial e decorrentes de desistência de ação judicial
que havia buscado afastar a trava de 30%, como consequência da interpretação do art. 18 da
Portaria Conjunta no 663/1998.
Trata-se, a toda evidência, de situações fáticas dessemelhantes - notadamente
quanto à origem dos tributos incluídos em parcelamento - e que inclusive foram apreciadas à luz
de legislações tributárias distintas, o que prejudica a caracterização do necessário dissídio, até
mesmo porque não é possível criar a convicção de que o Colegiado do paradigma de fato
reformaria o acórdão recorrido caso apreciasse a presente controvérsia.
O Acórdão recorrido, ademais, está em consonância com o que restou decidido
pela 1a Seção do STJ no Resp 1.102.577/DF1 (DJe 18/05/2009), julgado em sede de recurso
repetitivo, o que também descaracteriza o referido Acórdão no 105-16.881 como paradigma nos
termos do art. 67, § 12, II, do Anexo II do RICARF2.
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

1 A ementa deste julgado recebeu a seguinte redação:
“TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento de débito
tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”
2 Art. 67 – (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar:
(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.571 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.005864/2001-63

Fl. 664
DF CARF MF
Original